Tribunal: TJSP
Processo: 1138901-63.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Ação de dissolução parcial de sociedade, com pedido de exclusão de sócio, c.c. ação de responsabilidade contra administrador. Sentença que extinguiu, sem exame do mérito, o pedido de dissolução, e acolheu em parte os pleitos indenizatórios. Inconformismo de ambas as partes. Cassação ex officio da sentença, ante a incompetência absoluta da Justiça Comum. Relação de prejudicialidade entre esta ação

Ementa:
Ação de dissolução parcial de sociedade, com pedido de exclusão de sócio, c.c. ação de responsabilidade contra administrador. Sentença que extinguiu, sem exame do mérito, o pedido de dissolução, e acolheu em parte os pleitos indenizatórios. Inconformismo de ambas as partes. Cassação ex officio da sentença, ante a incompetência absoluta da Justiça Comum. Relação de prejudicialidade entre esta ação e a reclamação trabalhista promovida pelo réu. Decisões de primeiro e segundo grau, na Justiça do Trabalho, acolhendo a pretensão e reconhecendo relação de trabalho, em vez de vínculo societário. Ausência de efeito suspensivo ao recurso de revista pendente de julgamento, na Justiça Especializada. Competência absoluta da Justiça Especializada para também julgar ações relativas à indenização decorrente da relação de trabalho. Sentença cassada, com determinação.